Tribunal: TJES
Processo: 5016056-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016056-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

AGRAVADO: NILDO MIRANDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA SUPERIOR A 30 DIAS. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO DE 50%. VALIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.032). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO DIGITALMENTE ASSINADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em tutela de urgência, determinou o custeio integral de internação psiquiátrica de beneficiário idoso, afastando cláusula contratual de coparticipação de 50% a partir do 31º dia de internação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da cláusula de coparticipação em internações psiquiátricas superiores a 30 dias, à luz do Tema 1.032 do STJ; (ii) definir se houve violação ao dever de informação no contrato firmado eletronicamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no Tema 1.032, fixou tese no sentido de que não é abusiva a cláusula de coparticipação, limitada a 50% do valor das despesas, para internações psiquiátricas superiores a 30 dias por ano, desde que expressamente pactuada e informada, preservado o equilíbrio financeiro do contrato.

4. O contrato firmado entre as partes contém cláusula clara e específica prevendo a coparticipação, com indicação objetiva do percentual e do marco temporal de sua incidência.

5. O documento foi assinado digitalmente, com certificação ICP-Brasil, e contém elementos de identificação do beneficiário, inclusive dados pessoais e questionário de doenças preexistentes, não havendo indício de fraude ou de ausência de consentimento.

6. A alegação de nulidade da cláusula por ausência de qualificação na página 4 do contrato não prospera, pois implicaria em questionar a própria validade da contratação, hipótese não arguida pelo consumidor.

7. Inexistem elementos que indiquem violação ao dever de informação ou ausência de transparência na contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a cláusula de coparticipação de até 50% em internações psiquiátricas superiores a 30 dias, desde que expressamente pactuada e informada, nos termos do Tema 1.032 do STJ.

2. A contratação eletrônica com certificação ICP-Brasil e dados identificadores do beneficiário supre a exigência formal de assinatura manual e afasta a alegação de violação ao dever de informação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 927, III; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.032.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016056-87.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

AGRAVADO: NILDO MIRANDA (representado por sua curadora)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A
em razão da decisão, id. 51617065 da origem, que deferiu a liminar requerida por
NILDO MIRANDA (representado por sua curadora)
, determinando que o plano de saúde arque com as despesas de internação do paciente no Centro Integrado de Terapia LTDA de forma integral.

No id. 10299431, a recorrente narra, em síntese, que o contrato firmado entre as partes possuí cláusula de coparticipação em internação psiquiátrica em período superior a trinta dias por ano, bem como o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão de que a referida cláusula não é abusiva.

Decisão em que deferi o efeito suspensivo pretendido (id. 10419034).

Contrarrazões, id. 10548495, pelo desprovimento.

Manifestação da Procuradoria de Justiça, id. 12113919, aduzindo violação ao dever de informação, opinando, então, pelo improvimento recursal.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do agravo
.

O autor da demanda, idoso de 66 (sessenta e seis) anos, narra que possui doença psiquiátrica, tendo sido internado em clínica especializada para tratamento e que, sem prévia informação, no 31º (trigésimo primeiro) dia de internação o plano de saúde contratado passou a cobrar coparticipação de 50% (cinquenta por cento) do custo da internação.

O juízo
a quo
deferiu o pleito de urgência.

A matéria discutida nos autos é objeto de precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema 1.032, cuja tese possui o seguinte teor:

"Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro."

No caso, a defesa de que o beneficiário do plano de saúde não foi previamente cientificado da cláusula contratual não se mostra razoável, diante da clareza do pacto celebrado, senão vejamos:

3.13.1 ATENDIMENTO HOSPITALAR DE SAÚDE MENTAL:

Cobertura de 30 (trinta) dias de internação, por ano contratual, não cumuláveis em hospital

psiquiátrico ou em unidades ou enfermaria psiquiátrica em hospital geral, para portadores de transtornos psiquiátricos em situação de crise.

3.13.2 Quando exceder os 30 dias previstos no item 3.13.1, incidirá cobrança de co-participação ao beneficiário, no percentual de 50% (cinqüenta por cento) do valor total da internação a partir do 31º dia de internação.

Nesse cenário, não vislumbro, nesta fase processual, óbice ao reconhecimento da validade da cláusula sob exame, ainda que no contrato colacionado no id. 10299486, especificamente na página 4, não conste a qualificação do recorrido ou ainda porque ausente assinatura manual.

A qualificação do usuário do plano é visualizada em outras páginas do documento, assim como o documento inclui informações pessoais que demonstram a sua efetiva participação na contração, como o questionário de doenças preexistentes devidamente respondido.

Outrossim, o referido pacto foi subscrito de forma digital, conforme se vislumbra à fl. 41, por meio de assinatura eletrônica, na qual há informação expressa de certificação vinculada à ICP Brasil.

Ademais, para que se sustente que o documento carece de validade, porquanto não foram apostas assinaturas manuais, bem como pela ausência de qualificação do contratante na fl. 04 do contrato, deve-se concluir pela invalidade da própria contratação do plano de saúde, o que não se admite, porquanto o consumidor, em momento algum, questiona a sua celebração.

Não há, portanto, como se admitir que o pacto seja válido para fins de formação da relação jurídica e imposição da prestação dos serviços por parte da operadora e, por outro lado, inválido somente quanto àss cláusulas restritivas nele existentes.

Nesse contexto, não vislumbro quebra do dever de informação, sendo certo que a previsão contratual de coparticipação nas internações psiquiátricas após o 30º dia não é abusiva.

De conseguinte,
dou provimento
ao recurso, para cassar a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)